Tribunal: STF
Processo: ARE 1419839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 73. NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MURIAÉ - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - DESVIO DE FUNÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM SEUS REFLEXOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O recurso que apresenta razões aptas a desconstituírem os fundamentos contidos na decisão recorrida não viola o princípio da dialeticidade. Há desvio de função, quando o servidor passa a exercer atribuições exclusivas de outro cargo, distintas daquele para o qual foi regularmente investido. 3-Reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito às diferenças salariais decorrentes - Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. 4- Nas condenações da Fazenda Pública deverão incidir, a título de correção monetária, os índices de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494197, com redação dada pelo art. 50 da Lei n° 11.960109, considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE. “ (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o Município de Muriaé/MG afirma a violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV, 93, inc. IX, e 37, inc. II, da Constituição República, e a contrariedade ao enunciado nº 473 da Súmula do STF. Assevera que o acesso aos cargos públicos somente é devido mediante concurso público, pelo que “nem mesmo o exercício de suposta função desviada, por longo lapso de tempo, é capaz de fazer com que o servidor obtenha direito adquirido a ser titularizado em cargo diferente daquele para o qual” foi aprovado.   Sustenta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, apontando indevidas as diferenças salariais deferidas. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido, para melhor compreensão da controvérsia:

“No caso, o conjunto probatório demonstrou que as Apeladas desempenhavam as funções próprias do cargo de Técnico de Enfermagem, embora tenham tomado posse como Auxiliar de Enfermagem. 
Ressalte-se que os documentos de identidade expedidos pelo COREN demonstram a qualificação das Autoras/Apeladas como técnicas de enfermagem. 
Os documentos acostados à inicial também comprovam a distinção entre as atribuições e os vencimentos do cargo de Técnico de Enfermagem no Município de Muriaé e do cargo de Auxiliar de Enfermagem no referido ente. 
Esta distinção foi corroborada pelos esclarecimentos do COREN, conforme resposta juntada às if. 3001303. 
As testemunhas ouvidas em juízo (if. 295/296) confirmaram o exercício das funções de Técnico de Enfermagem pelas Autoras/ Apeladas. 
Isso é o bastante para caracterizar o desvio de função, ensejando o pagamento das diferenças devidas durante o exercício anômalo das atribuições públicas, observada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 15, p. 9-11; grifos nossos).

4. Percebe-se, do trecho acima transcrito, que, ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum foi reconhecido às recorridas o direito ao acesso ou “titularização” para cargo diverso daquele em que tomaram posse após aprovadas em concurso público. Houve, tão somente, o deferimento de diferenças salariais decorrentes do fato de que, das autoras, detentoras do cargo de Auxiliar de Enfermagem, foi exigida a prestação das funções relativas ao cargo de Técnico de Enfermagem. Assentou o Tribunal de origem que, em razão de as servidoras terem exercido funções pertinentes a cargo de maior remuneração, são devidas as diferenças pertinentes, a fim de evitar-se o enriquecimento  ilícito do ente federado.

5. Com efeito, o recurso extraordinário não é viável tendo em vista o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 578.657-RG/RN, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 73. Confiram a ementa:


“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
(RE nº 578.657-RG/RN, Tema RG nº 73, Pleno, Rel. Min. Menezes de Direito, j. 26/04/2008, p. 06/06/2008).

6. Também nesse sentido, os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 73. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito de servidor público à diferença de remuneração em virtude de desvio de função (RE 578.567- RG). 2. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.”
(RE nº 589.212-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/10/2017, p. 11/12/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 578.657. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O servidor público não possui direito a reenquadramento em cargo diverso daquele em que é titular, mesmo que o desvio de função tenha se iniciado antes da Constituição de 1988. Precedentes: RE 209.174, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 13/3/1998; e AR 2.137-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/11/2013. 2. O período trabalhado em desvio de função, quando sub judice a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferença de remuneração, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do RE 578.657, Rel. Min. Menezes Direito. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou : “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.” Agravo regimental DESPROVIDO.”
(ARE nº 860.837-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Desvio de função. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 6/6/08 – Tema 73, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa “à diferença de remuneração em virtude de desvio de função”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. “
(RE nº 985.583-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/11/2016, p. 16/02/2017).

7. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 15, p. 12), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator